Tribunal: TJBA
Processo: 8025550-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025550-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCIENE PEREIRA SOUZA Advogado(s): JOSE LUCAS CRUZ DE SANTANA, JUSSARA GRAVATA DE ARAUJO AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luciene Pereira Souza contra decisão proferida nos autos da ação de origem nº 8000529-09.2025.8.05.0189, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando apenas o parcelamento das custas. A agravante alega ser aposentada e não possuir condições financeiras de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa natural, diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada. III. Razões de decidir: Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Os documentos apresentados demonstram a situação econômica da agravante, sem indícios que justifiquem a negativa do benefício. A decisão agravada contraria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, sendo necessário reformá-la para garantir o pleno exercício da defesa. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento provido. Concede-se à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Tese: A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos que a infirmem, cabendo ao juízo, em caso de dúvida, oportunizar a complementação da prova antes de indeferir o pedido. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente o art. 99, §§ 2º e 3º Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021 TJBA, AI nº 800XXXX-XX.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nome do Relator, 1ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.